Tribunal: STF
Processo: RE 1327737
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso público. Teste de aptidão física. Critério etário. Previsão em lei. Legalidade da previsão editalícia assentada pelas instâncias de origem. Análise de legislação local e das cláusulas do instrumento convocatório. Inadmissibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público é legítima quando prevista em lei e quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.



    2. A legalidade da previsão editalícia foi assentada pelo Tribunal de origem, o qual procedeu ao cotejo das cláusulas do edital com a lei local pertinente.



    3. Não se presta, portanto, o recurso extraordinário para a análise das cláusulas do edital do certame, para o reexame do conjunto fático-probatório da causa nem para a apreciação de legislação local. Incidência das Súmulas nºs 454, 279 e 280/STF.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.